Tribunal: STF
Processo: RHC 154782
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO EQUIPARADO A PÚBLICO (ART. 297, § 2º DO CP). RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONTRARRAZOES POR DEFENSOR DATIVO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZOS. INOVAÇÃO DE TESES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME FORMAL. VÍTIMA. FÉ PÚBLICA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. As teses de ausência de justa causa para a persecução penal e de nulidade não foram apresentadas a tempo e modo, sendo inviável analisar tese nova e inoportuna, não submetida a exame perante os juízos antecedentes. Incabível acoimar de coator, de ilegal, de teratológico decisum judicial que não considerou em sua fundamentação matéria não vertida previamente pelo postulante. Precedentes. 



    3. Uníssona nesta Corte a jurisprudência a respeito da inviabilidade de emenda até mesmo à inicial do writ e da inviabilidade de supressão de instância.



    4. A concessão da ordem de habeas corpus ex officio constitui providência que deve ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, nos quais a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (HC 95.009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008). Não é qualquer desses o caso dos autos.



    5. Além de as ilegalidades apontadas – per saltum, ressalte-se – não poderem ser aferidas de pronto, por demandar inequívoco revolvimento fático-probatório, providência inadequada às vias eleitas (habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus e agravo regimental), realmente descabe ao STJ e a esta Suprema Corte proceder a imersão vertical para, de sponte propria, reconhecer a ausência de justa causa ou a nulidade no caso concreto.



    6. Além de não haver prova clara do prejuízo apontado, há elementos bastante a demonstrar a inequívoca ciência da recorrente acerca da acusação que contra ela pende. Embora não tenha sido encontrada para citação, constituiu advogado para atuação em diversas fases do caso, inclusive para a interposição de recurso em sentido estrito e impetração dos habeas corpus em seu favor. A postura da agravante, que extrapola o direito de defesa, seja por um ou outro norte, não merece, pois, a chancela do Poder Judiciário. 



    7. Por fim, na esteira do que decidido pelas Cortes antecedentes, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se, inclusive em sede de repercussão geral, pela inadmissibilidade da prescrição virtual.



    8. Agravo regimental não provido.